Tribunal: TJDFT
Processo: 0730402-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730402-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS BORGES BATISTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matheus Borges Batista contra decisão proferida em ação revisional de contrato, em que o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente: i) no depósito, em juízo, do valor incontroverso, no total de R$ 905,17 ou, subsidiariamente, que seja dada a oportunidade para consignar o valor integral da prestação, afastando os efeitos da mora; ii) na determinação, à requerida, para que cesse as cobranças advindas do contrato firmado com o autor; iii) na determinação, à requerida, de exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes; e iv) na manutenção e posse do veículo financiado (ID 101698209 – autos de origem). Afirma o recorrente, em síntese, que a ação proposta na origem tem por intuito revisar o contrato de financiamento de veículo entabulado com a instituição agravada, sob o fundamento de cobrança de taxa de juros abusiva, superior ao que fora contratada, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. Alega estar suscetível a lesões graves e de difícil reparação, em vista do risco de negativação do seu nome e a perda da posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo. Acrescenta que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e à posse do veículo. Conclui, portanto, que, estando a questão sub judice, existem elementos suficientes para que se defira o pleito de urgência. Discorre sobre a função social do contrato. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal, nos moldes pleiteados em primeiro grau. Alternativamente, caso se entenda que os depósitos no valor reduzido não são suficientes para elidir os efeitos da mora, que autorize os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da parcela contratada para inibir a mora. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 29214196 e ID 29214197). É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Isso porque o pedido alternativo não foi deduzido perante o juízo de origem. Embora similar ao pedido de consignação do valor integral da prestação, no pleito alternativo o requerente defende que as parcelas vencidas também sejam depositadas no valor da parcela contratada, ou seja, sem os encargos moratórios decorrentes do atraso no pagamento. Ora, sem adentrar na probabilidade ou não do direito alegado, se a questão não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. INEXTISTENTE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a embargante alega a existência do vício de omissão. 2. Os limites do Agravo de Instrumento são fixados pela própria decisão agravada, ou seja, a análise do referido recurso se encontra restrita ao conteúdo da decisão recorrida, sendo vedado o exame de matéria estranha ao pronunciamento impugnado, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. No caso dos autos o acórdão, de maneira clara e expressa, explicou que o pedido formulado em sede de Agravo de Instrumento não poderia ser analisado tendo em vista não ter sido objeto de manifestação por parte do Juízo da origem, assim o referido recurso foi parcialmente conhecido, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de manifestação a qualquer tempo e grau de jurisdição inclusive de ofício pelo julgador, cabe ao interessado suscitar o tema nos próprios autos de origem a fim de evitar a supressão de instância. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1193452, 07211690620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Alinhadas essas considerações, passa-se ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, o agravante ajuizou ação revisional de contrato, sob o argumento de que há abusividade quanto aos juros lançados mensalmente pela ré nas parcelas mensais, decorrentes de capitalização, além da cumulação ilegal da comissão de permanência com outros encargos de mora (correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios, juros de mora). Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente: i) no depósito, em juízo, do valor incontroverso, no total de R$ 905,17 ou, subsidiariamente, que seja dada a oportunidade para consignar o valor integral da prestação, afastando os efeitos da mora; ii) na determinação, à requerida, para que cesse as cobranças advindas do contrato firmado com o autor; iii) na determinação, à requerida, de exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes; e iv) na manutenção e posse do veículo financiado. O pleito de urgência foi indeferido, sob o argumento de que a obrigação permanece válida nos termos em que contraída, até que haja decisão definitiva reconhecendo a ilegalidade das cláusulas indicadas pela autora. Outrossim, consignou o magistrado a quo, verbis: Feitos tais esclarecimentos, ressalto que apenas após o exercício do contraditório da ré poderá se averiguar eventual ilegalidade nas taxas contratadas, bem como, se o caso, qual o percentual máximo admitido para o ajuste. O entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, inclusive no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça não sufraga, em exame prefacial e não exauriente, a argumentação aventada como estofo necessário ao deferimento imediato da providência jurisdicional colimada em sede antecipatória, razão pela qual, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que fora pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Entendo, com isso, que, ao menos aprioristicamente, não se afigura suficientemente demonstrado o requisito da probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança por ele entendidas como cabíveis, inclusive busca e apreensão do veículo. Logo, devem ser indeferidos os pedidos de abstenção de inclusão do nome do autor em órgão de proteção e manutenção do autor na posse do veículo. No que tange ao pedido de consignação do valor incontroverso, não há nos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses elencados nos artigos 335 do Código Civil e 544 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte da credora em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. Esses requisitos não estão presentes, pois não há resistência por parte da ré em receber os pagamentos acordados, o valor oferecido em depósito é muito inferior ao pactuado, assim como por desvirtuar o contrato com relação ao modo de pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Pela análise das razões recursais, denota-se que o agravante, a despeito de informar a pretensão deduzida na inicial da ação originária, voltada à revisão de cláusulas contratuais, sob o fundamento de cobrança de taxa de juros abusiva, superior ao que fora contratada, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, deixa de discorrer e justificar, no presente recurso, as ilegalidades noticiadas. Não há, pois, qualquer fundamento recursal apto a permitir a análise acerca da probabilidade do direito alegado. Veja-se que o agravante utiliza como fundamento, com vistas à reforma da decisão, exclusivamente o fato de a dívida estar sendo discutida judicialmente, estando suscetível a lesões graves e de difícil reparação. Ocorre que o fato de a questão se encontrar sub judice não configura argumento apto a amparar a pretensão do agravante. E, como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Sendo assim, não evidenciada a probabilidade do direito, não se mostra possível autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, devendo o valor continuar a ser pago no tempo e modo contratados até que a questão seja dirimida por ocasião da apreciação do mérito da demanda de origem. Registre-se, ainda, que o simples depósito não impele a elisão dos efeitos do eventual atraso, uma vez que a extinção da obrigação com a liberação do devedor apenas se configura na hipótese de procedência do pedido por sentença. Cumpre salientar, ademais, o disposto no Enunciado no 380 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Ora, se os efeitos da mora não são elididos, não há suporte jurídico que retire de eventual pagamento a menor das mensalidades contratadas a condição de inadimplemento. Em outras palavras, o pleito de depósito de quantia a menor não se lança como meio idôneo para extinguir a obrigação. Do mesmo modo, incabível o pedido de consignação do valor integral das parcelas, uma vez que para afastar os efeitos da mora é suficiente o pagamento do valor diretamente ao credor, inexistindo, nos autos, comprovação de que a agravada teria se recusado a receber o valor ajustado. Ademais, uma vez presente a mora, não se revela cabível impedir que o credor proceda à inserção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, circunstância que caracteriza exercício regular de direito. Aliás, o autor nem sequer comprovou que seu nome consta em lista desabonadora de crédito. Por oportuno, colacionam-se os arestos a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INDIMPLENTES. OPERADORA DE TELEFONIA. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAL E MATERIAL. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 3. Demonstrada a existência da dívida, a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é legítima e configura exercício regular de direito. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1314107, 07093435320188070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO FINANCEIRO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE CONSIGNAÇÃO. REMUNERAÇÃO GERAL BRUTA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSSIBILIDADE. (...) 3.Evidenciada a existência de dívida, a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes é legítima e constitui exercício regular do direito do credor. 4. Não havendo ato ilícito, impossibilitada a fixação de indenização por danos morais. 5.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1312900, 07009032420208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por tais razões, mostra-se adequado, neste juízo perfunctório, o indeferimento da liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora